Tribunal: TJBA
Processo: 8020999-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020999-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UANDERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação de juros abusivos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

2. O recurso alega abusividade nas taxas de juros e requer reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros contratadas no financiamento com alienação fiduciária configuram abusividade a justificar revisão contratual e devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As taxas de juros pactuadas (1,20% ao mês e 15,38% ao ano) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato (1,49% ao mês e 19,40% ao ano).

5. Inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula nº 596/STJ), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ).

6. Mantida a sentença de improcedência, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8020999-05.2022.8.05.0080, em que é apelante,
UANDERSON SANTOS DA SILVA
, e apelado,
BANCO BRADESCO S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.